Tribunal: TJDFT
Processo: 0744120-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744120-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TORAFLEX LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TORAFLEX LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do processo n. 0712977-83.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência postulada pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 251425486, na origem): I. Custas recolhidas. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. O autor, em caráter liminar, pretende a suspensão das penalidades de multa e proibição de licitar, aplicadas no âmbito de licitação, pregão eletrônico. Ao que se depreende dos autos, a parte autora teve êxito no pregão eletrônico n.o 90001/2024, relativo a registro de preços em ata,para eventual e futura aquisição de materiais, a partir de demandas das pessoas privadas de liberdade (internos) do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, no exercício de 2024, Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE/DF. Em 17 de junho de 2024, foi expedida a ata de registro de preços 45/2024, com definição de preço para regularizar as aquisições no período compreendido entre junho de 2024 a junho de 2.025. Afirma que, em razão de alteração do preço dos insumos, antes da convocação para o fornecimento dos materiais, requereu o reequilíbrio econômico do contrato. Diante deste contexto fático, ao menos neste momento processual e, antes da manifestação da ré, não há como apurar a existência de qualquer ilegalidade em relação às penalidades aplicadas. Em primeiro lugar, a ata de preço foi registrada em junho de 2.024 e, em julho do mesmo ano, ou seja, logo em seguida, a autora já formalizou requerimento para alteração do preço unitário. Não há nenhuma prova efetiva e concreta no sentido de que entre junho e julho do mesmo ano houve qualquer fato superveniente capaz de justificar o pedido de reequilíbrio financeiro, para fornecimento dos materiais. Ora, no caso, é preciso verificar se a autora não ofereceu preço que não conseguiria cumprir apenas para obter o registro de preço em ata. O tempo entre o pregão e o registro de preço é extremamente reduzido e, no caso, apenas prova robusta de fato extraordinário neste pequeno intervalo poderia justificar o pedido de alteração. Ao contrário do que a alega a autora, não se verifica qualquer vício na motivação da decisão da comissão que aplicou as penalidades. Ao contrária, a fundamentação é robusta e indica todos os pressupostos de fato e de direito que levaram à rejeição do pedido. A autora tentou justificar a alteração de preços na alteração de imposto de importação que afetou todo o mercado e não apenas a autora. A autora não apresentou à comissão qualquer prova de fato imprevisível ou de consequências incalculáveis capazes de justificar a alteração substancial do preço pretendida. A lei de licitações é clara e inequívoca de que tais fatos supervenientes graves e imprevisíveis devem ser demonstrados. No presente caso, apenas perícia e outras provas será capaz de apurar se não havia previsibilidade de alterações tributárias ou de mercado e, em caso positivo, se tais alterações foram suficientes para repercutir, de forma negativa, no referido mercado. Embora haja previsão de alteração ou atualização de preços, a licitante deve comprovar a presença dos pressupostos de fato que justificam a alteração, o que não ocorreu no caso. A princípio, a recusa em contratar em ilegal e injusta, o que levou à aplicação de penalidades previstas em lei. A administração pública ficou impossibilitada de ter acesso aos materiais em razão da recusa em contratar. Ao contrário do que alega a autora, a decisão que aplicou as penalidades está devidamente fundamentada. Segundo a comissão "Os pedidos de reequilíbrio formulados pela empresa foram analisados em diversas instâncias administrativas e indeferidos por meio de decisões técnicas e jurídicas devidamente motivadas, conforme Decisões no 76/2024 - SEAPE/SUAG (147697640), no 91/2024 - SEAPE/SUAG (153358665) e parecer da Consultoria Jurídica do GDF), sem que tenha havido impugnação judicial por parte da contratada. Ademais, em resposta formal de 08/08/2024, a própria empresa declarou que a negativa do pedido de reequilíbrio não inviabilizaria a entrega dos produtos, o que contradiz a atual alegação de inviabilidade contratual. Essa mudança de posicionamento evidencia conduta contraditória e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, pilar das relações contratuais com a Administração, conforme previsto no art. 5o da Lei no 14.133/2021. 4.4. A tentativa de enquadrar a situação como “fato do príncipe” igualmente não se sustenta. A elevação do imposto de importação incidente sobre o POLIOL, embora real, trata-se de medida geral, aplicável indistintamente a todo o mercado, sem afetar direta e exclusivamente o contratado, o que afasta a caracterização jurídica dessa figura. Variações cambiais e alterações macroeconômicas, por sua natureza, integram o risco ordinário da atividade empresarial e não constituem, por si sós, hipótese de força maior ou motivo suficiente para exoneração das obrigações assumidas contratualmente. A mera alegação de “inviabilidade econômica” não constitui causa legítima para descumprimento do dever jurídico de formalização do contrato. 4.5. Os fundamentos apresentados pela empresa não demonstram a existência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, como exige o art. 124, II, "d", da Lei 14.133/2021." Portanto, foram indicados os motivos para aplicação das penalidades. Neste momento, incide a presunção, embora relativa, de veracidade e legitimidade deste ato administrativo. Caberá à autora, por meio de provas, demonstrar, durante a instrução, que ocorreram fatos graves e imprevisíveis ou de consequências incalculáveis capazes de afetar a base objetiva do contrato e inviabilizá-lo. Tais provas inexistem. No caso, como mencionado pela comissão, a autora, em um primeiro momento, declarou que entregaria os produtos, mas depois se recusou a contratar com a administração. Portanto, ao menos neste momento, não há qualquer ilegalidade a ser submetida a controle judicial. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Nas razões recursais, a parte agravante pleiteia, liminarmente, “seja deferida a tutela recursal, nos termos do 1.019, I do c/c art. 300 do CPC, no intuito de suspender integralmente, até o julgamento final da lide, para suspender as penalidades administrativas de MULTA E IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com fulcro nos arts. 155, VI e 156, II, III, §§ 3o e 4o da Lei no 14.133/2021, bem como a inscrição do nome da Autora na dívida ativa”. Aponta que “a plausibilidade do direito da Agravante pode ser verificada pelo todo narrado, especialmente por não ter sido comprovado o motivo suficiente, a legalidade do procedimento administrativo que aplicou as penalidades, notoriamente, diante das nulidades demonstradas”. Aduz não haver fundamento para manutenção das sanções de impedimento de licitar com DF e de incidência de multa em percentual de 20% do valor do contrato, sanções que deveriam ser aplicadas em situações de maior gravidade. Afirma que “existe robusto e sustentável fundamento para demonstrar e solidificar a recusa da assinatura do contrato administrativo”, razão pela qual se faria necessária, nos termos do art. 158 da Lei Federal no 14.133/2021, “a instauração de processo de responsabilização para aplicação da gravosa penalidade de impedimento de licitar e contratar, com todos os seus rigores e requisitos, o que não [teria ocorrido] no procedimento vinculado”. Defende que “restou demonstrado também, que neste momento processual, ainda que eventualmente mantida a sanção de multa posteriormente, há necessidade da suspensão da exorbitante multa fixada”. Acrescenta que “o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação resulta no fato de que, não concedida a tutela recursal, a proibição de licitar com Ente que rotineiramente publica editais de licitação, nesse sentido, o recente procedimento em que a autora participou, nos termos dos documentos juntados aos autos”, bem como que a “manutenção do indeferimento da suspensão da cobrança do altíssimo valor fixado, por certo, [...] gerará enorme prejuízo ao desenvolvimento da atividade empresária, comprometendo, diretamente, o seu regular funcionamento, afrontando-se, pois, o princípio da conservação da empresa”. Destaca que “os procedimentos de cobrança do valor já se iniciaram pelo Distrito Federal, conforme comunicação recebida pela Autora”. Assim, liminarmente, requer a tutela recursal seja concedida, no intuito de suspender integralmente, até o julgamento final da lide, o ato administrativo que fixou o impedimento da Agravante de licitar no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal pelo prazo de 1 (um) ano, bem como para suspender a multa administrativa e a inscrição do nome da Autora na dívida ativa. Pugna, “caso superado, durante o trâmite processual, para todos os fins de direito e para eventual garantia do juízo, requer a necessária redução da multa aplicada para o percentual mínimo de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato, nos termos do art. 156, §§ 1o e 2o, da LGL, especificamente nos termos do art. art. 156, §1o, V, da citada Lei 14.133/2021 (LGL)”. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar. Preparo recolhido (ID 77165585). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que o agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Com efeito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, este consistente na aplicação de multa e penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do DF pelo prazo de um ano. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, ao menos em cognição inicial, depreende-se ter havido prévio e regular procedimento administrativo, com a prolação de diversas decisões fundamentadas acerca das petições apresentadas pelo ora agravante, oportunização de defesa e apresentação de recurso, bem como julgamento de recurso hierárquico pela Administração Pública (ID 251140663 – Pág. 42). Verifica-se, ainda, que a decisão administrativa que aplicou as sanções ora impugnadas restou proferida pelo setor aparentemente competente para tanto (Comissão de Apuração de Penalidades Contratuais), com a devida motivação e tomando por base a margem de discricionariedade conferida pela lei para fixação do patamar da multa pecuniária (ID 251140663 – Pág. 131). Nesse contexto, não há elemento que permita concluir pela nulidade dos processos administrativos ou que indique a prática de qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública, razão pela qual se mantém, no presente momento processual, a presunção em seu favor. Nessas condições, não cabe, a princípio, ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, uma vez que o ato administrativo discricionário restou praticado dentro dos limites legais. Assim sendo, não se mostra viável o deferimento da tutela antecipada, ou ainda da redução do percentual da multa fixada, porquanto não vislumbrada, de plano, a probabilidade do direito do recorrente. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, à míngua dos requisitos do art. 300, CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator